Tribunal: CARF
Processo: 10880.727488/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.727488/2015-04
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-009.831 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WALTER ZARZUR DERANI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes
de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis,
conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.727488/2015-04
Fl. 4819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por meio do Acórdão no 11-54.686, de 31 de janeiro
de 2017 (fls. 4662-4686), nos seguintes termos:
13. Saliente-se que a decisão definitiva relativa às parcelas ora eximidas será proferida
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ao qual RECORREMOS
DE OFÍCIO, em conformidade com o art. 34, I, do Decreto n.o 70.235/1972.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0618500.2013.00215 (fls. 2-12) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Walter Zarzur Derani (CPF no 608.263.638-49), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2010 a 31/12/2010. A autuação alcançou o montante de R$
23.093.014,52 (vinte e três milhões noventa e três mil e quatorze reais e cinquenta e dois
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 11/12/ 2015 (fl. 4.649).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 3 e 4):
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INFRAÇÃO:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2010
912.012,50
150,00
28/02/2010
3.118.630,00
150,00
31/03/2010
7.218,30
75,00
31/03/2010
2.479.300,00
150,00
30/04/2010
1.861.888,63
150,00
30/04/2010
14.338,80
75,00
31/05/2010
2.043.300,00
150,00
30/06/2010
3.409.100,00
150,00
31/07/2010
14.000,00
75,00
31/07/2010
1.818.150,00
150,00
31/08/2010
16.839,52
75,00
31/08/2010
2.134.575,00
150,00
30/09/2010
3.728.705,85
150,00
Fl. 4820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

31/10/2010
2.943.200,00
150,00
30/11/2010
2.116.663,88
150,00
30/11/2010
26.623,60
75,00
31/12/2010
2.307,65
75,00
31/12/2010
1.730.684,50
150,00
Enquadramento legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010: Arts. 37, 38, 83 e 849 do
RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei no
5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96; Art. 1o, inciso IV e parágrafo único da Lei no
11.482/07, com a redação dada pela Lei no 11.945/09.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 18-78 descreve com riqueza de detalhes
todos os procedimentos fiscais realizados, além de informar todos os fatos que deram origem ao
lançamento.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 79-3746): i) Extratos
de contas correntes, de investimento e de poupança mantidas pelo contribuinte junto aos Bancos
HSBC, Crédit Agricole, do Brasil, Itaú Unibanco, Safra, Pactual, Santander Portugal e Caixa
Econômica Federal, além de outros documentos bancários; ii) Resolução no 3.694 do Banco
Central; iii) Termo de início de fiscalização e demais intimações ao contribuinte; iv) Requisições
de Informações sobre Movimentações Financeiras e respostas das instituições financeiras acima
mencionadas, com diversos documentos anexos (inclusive contratos celebrados com o
contribuinte); v) Comunicações diversas via e-mail; vi) Comprovantes de operações bancárias;
vii) Cópias de cheques e outros comprovantes de movimentações financeiras; viii) Declarações
de ajuste anual do contribuinte; ix) Respostas do contribuinte; x) Documentos em língua inglesa;
xi) Tradução oficial de documento notarial de constituição de sociedade na Holanda, dos
documentos de deliberações aprovadas pela unanimidade dos sócios e passagens do Código Civil
Holandês; xii) Capturas de tela de sítios eletrônicos; xiii) Planilhas de créditos sem comprovação
de origem; xiv) Avisos de lançamento - HSBC; xv) Demonstrativo consolidado dos valores
tributáveis; xvi) Documentos pessoais; xvii) Relações de contas movimentadas pelo contribuinte
durante o período fiscalizado; xviii) Certidão de casamento do contribuinte; xix) Solicitações
enviadas pelo contribuinte às instituições financeiras junto às quais manteve contas bancárias;
xx) Mídias digitais encaminhadas pelas instituições financeiras; xxi) Documentos provenientes
da empresa Gradual Investimentos; xxii) Ficha Cadastral Completa - Junta Comercial de São
Paulo; xxiii) Escrituras públicas de compra e venda; xxiv) Planilha elaborada pelo contribuinte
com a justificação dos depósitos questionados; xxv) Instrumentos contratuais para compra e
venda de imóvel, de confissão de dívida, de câmbio de venda e outros; xxvi) Documentos
contábeis - Taedda Consolidadora; xxvii) Comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte; xxviii) Documentos emitidos por Lincx - Sistema de Saúde; xxix)
Documentos emitidos por Localfrio Participações S.A.; xxx) Requisição de cópia de escrituração
contábil digital; xxxi) Fitas de auditoria - consultas gerais; xxxii) Atos constitutivos e alterações
contratuais de CRT Competições Esportivas LTDA; xxxiii) Procurações; e xxxiv) Planilhas de
recebimentos decorrentes de aluguel e de pagamentos por pessoas jurídicas.
Fl. 4821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

O contribuinte apresentou impugnação em 07/01/2016 (fls. 3754-3832) alegando
que:
a) A origem dos recursos questionados pela fiscalização resta amplamente
comprovada pelos documentos acostados aos autos. A auditora fiscal
escolheu desqualificar as provas apresentadas sem fundamento jurídico
legítimo - o que impôs ao contribuinte um ônus probatório que vai além do
que prescreve o próprio art. 42 da Lei no 9.430/96.
b) Os depósitos questionados tem origem no repatriamento de valores
anteriormente mantidos pelo contribuinte no exterior, devidamente
incluídos nas suas declarações de ajuste anual desde 2006, com a
necessária declaração na origem e apuração do ganho de capital e
recolhimento de imposto de renda correspondente;
c) O citado repatriamento de recursos se deu em razão de acentuada perda
financeira sofrida pelo contribuinte no período, visto que suas empresas no
Brasil e no exterior não estavam gerando lucros, mas sim vários prejuízos.
Com isso, para fazer frente a despesas operacionais e gastos pessoais, se
viu obrigado a “queimar” parte de suas reservas no estrangeiro;
d) Em síntese, os documentos apresentados já especificam a origem e o
caminho percorrido pelos valores até chegarem às contas do contribuinte;
e) A empresa do impugnante na Holanda (PDR C.V.) foi legalmente
constituída, sendo também legítimos os atos de redução do seu capital
social que originaram os depósitos nas contas bancárias analisadas - o que
encontra suporte nos elementos dos autos;
f) Devem ser repelidas as multas agravadas, pois não há substrato fático que
as justifiquem;
g) Devem ser realizadas diligências para esclarecer os pontos levantados,
inclusive através de perícia (rol de quesitos constante das fls. 3827-3835).
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 3825 e 3826.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. -4647): i)
Procuração e documentos pessoais; ii) Declarações de ajuste anual do contribuinte; iii)
Documentos em língua inglesa e suas traduções respectivas; iv) Contratos de câmbio de venda;
v) Documentos emitidos pelo Banco Crédit Agricole, Banco Central do Brasil, Banco HSBC; vi)
Floxograma - caminho do dinheiro; vii) Planilhas de composição da origem dos recursos
creditados no Banco HSBC; viii) Planilhas com a justificação dos depósitos elaborada pelo
contribuinte; ix) Planilhas da demonstração da movimentação financeira nos anos-calendários de
2004 a 2010; x) Documentos contábeis de pessoas jurídicas; xi) Extratos de contas bancárias do
impugnante; xii) Comprovantes de transações bancárias; xiii) Solicitações feitas pelo
impugnante às instituições financeiras.
Fl. 4822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-54.686, de 31 de janeiro de 2017 (fls. 4662-4686), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DESONERAÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO.
Em razão das parcelas eximidas terem ultrapassado o limite previsto na legislação
(imposto e multas), deve o Acórdão ser levado à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em grau de recurso de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores creditados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos.
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS. RECURSOS TRAZIDOS DO EXTERIOR.
A mera transferência patrimonial de recursos do exterior para o Brasil, quando
comprovada a origem, não configura fato gerador do imposto de renda.
TRANSFERÊNCIAS. MESMOS RECURSOS.
Fica afastada a presunção de omissão de rendimentos, quando comprovada a origem dos
depósitos por meio de transferência dos mesmos valores entre contas de titularidade do
contribuinte, ainda que haja passagem anterior desses valores por uma conta de
titularidade diferente, centralizadora das operações de transferência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte apresentou nova manifestação às fls. 4704-4710, pela qual informa
a realização de pedido de parcelamento do crédito tributário que foi mantido pela decisão acima
citada, de forma que essa parcela foi transferida para os autos de no 10437-720.286/2017-23).
Esta Primeira Turma da Terceira Câmara da Segunda Sessão de Julgamento do
CARF, através da Resolução no 2301-000.824 (fls. 4727-4751), de 09 de maio de 2019,
determinou a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos:
6. Em vista do exposto, e com o intuito de formar firme convicção acerca da situação
fática subjacente ao lançamento e conferir grau de certeza ao crédito tributário lançado,
propõe-se que o julgamento seja convertido em diligência para a autoridade fiscal
lançadora proceder as averiguações necessárias para elucidar, entre outros, os aspectos
da exigência fiscal descritos nos subitens 5.1.2 a 5.1.5 supra e, destacadamente, se
pronunciar a aptidão dos documentos comprobatórios anexados aos autos para
demonstrar a as operações de constituição e de redução de capital da PDR-CV, assim
como para se manifestar quanto às constatações delineadas no subitem 5.2.6 supra .
6.1. Em suma, a autoridade fiscal deverá prestar as informações solicitadas, elaborar
relatório de diligência detalhado e conclusivo, inclusive prestando informações
adicionais e juntando documentos que entender necessários, intimar o interessado do
relatório da diligência e conceder prazo de trinta dias para eventual manifestação.
6.2. Após o cumprimento da diligência, os autos devem retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do recurso de ofício.
Fl. 4823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

6.3. Cabe registrar que a abordagem específica de aspectos relacionados à qualificação
da multa, que também foi objeto da exoneração do crédito tributário lançado, será
procedida em momento posterior, após o retorno da diligência.
Em resposta, foram juntados ao processo os seguintes documentos (fls. 4756-
4790): i) Informação Delegacia da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes em Belo
Horizonte – Demac/BHE; ii) Textos normativos em língua holandesa e inglesa; iii) Anexo -
informação fiscal - contratos de câmbio; v) Planilha - Créditos conta Crédit Agricole e destino do
dinheiro; vi) Anexo a informação fiscal - comprovantes de transferências.
Por fim, foi apresentada manifestação do espólio do contribuinte, requerendo a
manutenção da decisão recorrida com apoio nas informações apresentadas pela diligência fiscal
(fls. 4798-4815).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
O Recurso de Ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
Necessário atentar para o quanto fixado pela Súmula CARF no 103: “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”.
Tendo em vista a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, que estabelece o
limite para interposição de recurso de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributos e encargos de multa em valor total superior a R$ 2.500.000,00, bem como
que o montante exonerado no caso ultrapassa a casa dos R$ 7.000.000,00, conheço do recurso de
ofício integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
Fl. 4824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

Verifica-se que, com o objetivo de sanar todas as dúvidas remanescentes quanto à
sustentação probatória do quanto fixado pela decisão recorrida, foi determinada a diligência de
fls. 4798-4815, a qual concluiu em síntese que:
[...]
29. Assim, considerando que não há qualquer elemento no processo que coloque em
dúvida a lavratura do “notorial deed of incorporation of the partnership” da PDR C.V.,
visto que o vice-cônsul do Brasil no Países Baixos reconheceu a assinatura do tabelião
público holandês; que o requisito formal nos Países Baixos para a constituição desse
tipo de empresa é a lavratura de uma escritura perante um tabelião público ou privado,
há que se concluir que a referida empresa foi efetivamente constituída nos Países Baixos
(Holanda), sendo, inclusive, tal fato reconhecido por todos os terceiros que participaram
dos contratos de câmbio celebrados ao longo do tempo com a participação direta ou
indireta da PDR C.V..
[...]
39. Objetivamente, este Auditor-Fiscal entende, S.M.J., que a empresa PDR C.V. estava
devidamente constituída nos Países Baixos (Holanda) desde 2005 pelas razões
enumerados nos itens 11 a 29 acima. Que eventual descumprimento de norma legal
daquele país referente ao registro da parceria no registro do comércio não implica na
inexistência legal da empresa, mas apenas em alteração nas regras de responsabilidade
dos parceiros, conforme disposto no Código Comercial daquele país (salvo, inclusive, a
possível hipótese de dispensa de tal registro como alega o contribuinte).
40. Em relação aos créditos havidos na conta corrente do Banco Crédit Agricole e que
foram objeto de lançamento, este Auditor-Fiscal entende, S.M.J., que estão devidamente
comprovados em sua origem e causa, isto é, o remetente e o motivo da remessa,
conforme explicações constante dos itens 30 a 37 acima. Entendemos que está
comprovado que o remetente é a PDR C.V., empresa legalmente constituída pelo
contribuinte nos Países Baixos, e que a causa é a restituição de capital ao sócio da
empresa, conforme consta das atas de redução de capital apresentadas pelo contribuinte
ao longo do procedimento de fiscalização. Além disso, está comprovado no processo
que o contribuinte enviou em 2005 e anos seguintes valores do Brasil para investimento
direto na PDR C.V., tendo efetuado as devidas declarações de sua propriedade às
autoridades nacionais (Receita Federal e Banco Central).
[...]
52. Portanto, S.M.J., chegamos a mesma conclusão do relator da impugnação de que
foram comprovadas as transferências da CRT (conta 2005/03290-43) para o
contribuinte devendo serem glosadas do lançamento, exceto que, foi considerado pelo
relator como não comprovado uma transferência realizada em 18/11/2010 no valor de
R$25.000,00, porém, o comprovante da referida transferência encontra-se acostado às
fls. 3013 do processo. Assim, entendemos, S.M.J., que o valor de R$25.000,00 também
deve ser glosado do lançamento.
[...]
58. Assim, podemos responder a uma das dúvidas levantadas pelo julgador do CARF:
os documentos constantes do processo apresentados pelo Crédit Agricole e os extratos
bancários da CRT de fls. 4.143 a 4.207 comprovam que os créditos havidos na citada
conta da CRT no HSBC são decorrentes de transferências efetuadas a partir de conta do
contribuinte Walter Derani Zarzur no Banco Crédit Agricole e que os créditos nessa
conta foram decorrentes de contratos de câmbio que tiveram como remetente a PDR
C.V., conforme anteriormente comprovado.
Fl. 4825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

59. Analisando-se os citados extratos das CRT constata-se que o fluxo padrão era o
recebimento da TED vinda da conta do contribuinte no Crédit Agricole e a imediata
transferência dos valores para a conta investimentos, para aplicação financeira em CDB-
RDB, conforme consta dos extratos da conta investimento. Posteriormente, o dinheiro
era resgatado da conta investimento para a efetivação das TED da conta da CRT para a
conta do contribuinte no HSBC.
60. Analisando os extratos da conta da CRT no 1940/00150-49 vê-se que a mesma era
basicamente (não exclusivamente) utilizada para fazer aplicação financeiras dos
recursos transferidos pelo contribuinte a partir de sua conta no banco Crédit Agricole e,
posteriormente, após resgatar tais aplicações financeiras, retornar com os recursos para
a conta do contribuinte no HSBC.
61. Assim, entendemos, S.M.J., da mesma forma que o julgador de primeira instância,
que os recursos que adentraram no país oriundos da PDR C.V., empresa do contribuinte
sediada no exterior, foram depositados em conta do contribuinte no Crédit Agricole,
sendo então transferidos para a conta da CRT Competições Esportivas Ltda. no HSBC
(conta 1940/00150-49) e, posteriormente, retornaram ao contribuinte através de TED da
conta da CRT para a conta do contribuinte no HSBC (conta 2005/003290-43).
Dessa forma, com apoio na análise das provas realizada novamente pela própria
fiscalização, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os
quais transcrevo e adoto como razões de decidir:
Voto
4. A impugnação é tempestiva, conforme despacho de fl. 4.650, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se
toma conhecimento.
5. A lide abrange a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, conforme tabela abaixo, reproduzida do Termo de Verificação
Fiscal - TVF - à fl. 230:
[...]
5.1. em relação aos depósitos constantes da conta no "Banco Crédit Agricole", no valor
total de R$ 13.201.405,00, a autoridade tributária signatária do Auto de Infração
argumenta que:
a) são de origem não comprovada, porquanto não fica demonstrado que os valores
depositados na citada instituição financeira se originaram da venda de participações
societárias da empresa "Ripasa SA", no ano-calendário 2005, e transferidos ao exterior
para formação do capital social da sociedade "PDR-C.V." (CV - Commanditaire
Vennootschap), na Holanda;
b) suspeita da real constituição da mencionada empresa na Holanda, tendo em vista que
o contribuinte só apresentou um documento de constituição com um suposto registro de
um oficial de cartório em Den Haag, nos Países Baixos;
c) não aceita o fato de que as reduções de capital promovidas na suposta empresa PDR-
CV, para fins de repatriação desses recursos em 2010, não estejam lastreadas por
documentos sem registro público, nem demonstrativos contábeis, mas apenas por atas
de assembléia dos sócios capeadas por um simples documento cartorial que nada mais é
do que uma autenticação de "cópia que confere com o original", conforme a tradução
juramentada para o português. Neste aspecto, ressalta que fica evidente na tradução que
o balanço e as demonstrações de resultado são de caráter obrigatório pelas leis
holandesas e, ainda, necessitam ser arquivados na junta comercial local. Mesmo que a
lei holandesa não exija o registro de balanços e demonstrações do resultado de
Fl. 4826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

sociedade do tipo "C. V.", isso não significa que a sociedade não tenha que prepará-los
e mantê-los em boa guarda.
5.2. No que concerne aos depósitos nas contas do HSBC, no valor total de R$
15.028.805,36, a fiscalização assevera:
a) também são de origem não comprovada. Não encontra razoabilidade na
movimentação financeira informada pelo fiscalizado e desqualifica os documentos
apresentados pelo banco, por não apresentarem o conteúdo exigido para extratos
bancários;
b) em relação à passagem do dinheiro para a CRT, aduz que a citada empresa não
escriturou os empréstimos, pois chegam em um dia à CRT, para voltarem ao
contribuinte, logo depois, em parcelas aumentadas ou diminuídas;
5.3. levanta a tese de conluio entre o fiscalizado, a CRT e o HSBC, tendo em vista que
essas entidades colaboraram para a apresentação de documentos inábeis e inidôneos,
com evidente intuito de fraude, inclusive com prestação de declarações falsas.
5.4. Em sua defesa, o contribuinte alega, em síntese, que:
a) em 2005, transferiu para o exterior, parte do produto da venda de participações
societárias da empresa "Ripasa Papel e Celulose SA", para formação do capital social de
uma entidade na Holanda (PDR-C.V.), tudo de forma transparente (declarado na
DIRPF) e regular (registro holandês da CV, informação ao Banco Central do recurso
existente no exterior etc). A partir de 2008, por meio de redução do capital social da
mencionada entidade, iniciou repatriação (internalização) de recursos e, em 2010, essa
operação foi realizada por meio de depósitos na conta do banco Crédit Agricole (antigo
Banco Calyon Brasil S/A), com lastro em operações cambiais autorizadas e
comprovadas;
b) em seguida, os mesmos recursos trazidos em 2010, creditados na conta do Crédit
Agricole, foram transferidos para a conta da empresa "CRT Competições Esportivas
Ltda", no HSBC (No 00150-49) e/ou do próprio impugnante, no HSBC (No 03290-43) e,
das contas da CRT, transferidos para diversas contas bancárias também sob titularidade
do impugnante e/ou de empresas sob seu controle direto ou indireto. Como frisa na sua
impugnação: "são os mesmos dinheiros que recircularam entre suas contas bancárias (e
das sociedades sob seu controle no Brasil), tudo de forma regular, tudo por meio de
comprovantes oficiais de transferências bancárias emitidas pelos Bancos...... Não são
dinheiros diferentes". Anexa fluxograma denominado "Caminho do dinheiro" (fl.
4.062):
[...]
c) destaca em diversos pontos que as operações estão lastreadas por documentos hábeis
e idôneos e, portanto não vê motivos para o levantamento da tese de conluio. Também
frisa que foi necessário fazer a repatriação para aplicar capital em seus negócios no
Brasil, devido a dificuldades financeiras em suas empresas.
5.5. Como se vê, cabe a este julgamento, responder às seguintes controvérsias: i)
ocorreu de fato a operação de transferência de recursos para o exterior, em 2005, para
formação do capital social da "PDR-C.V." na Holanda?
ii) há comprovação da repatriação de valores (transferência patrimonial), por redução do
capital da citada sociedade, em 2010, e consequente depósito na conta do Banco Crédit
Agricole?
Fl. 4827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

iii) sendo internalizados os recursos citados, estes mesmos valores ("dinheiros") teriam
circulado por contas, principalmente no HSBC, do próprio contribuinte e de empresas
sob seu controle direto ou indireto, a exemplo da "CRT Competições Esportivas"?
iv) teria havido conluio entre o impugnante, a CRT e o HSBC, como sustentado pela
autoridade tributária?
Da legislação pertinente
6. Sobre o tema, cita-se o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 dezembro de 1996, conjugado
com o art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997:
[...]
6.1 Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprovar a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
6.2 Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à infração,
transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa, admitindo prova em
contrário mediante apresentação de documentação hábil e idônea. Nesse contexto, é
preciso assinalar que, uma vez formalizada a omissão de rendimentos com base na
referida presunção, resta ao interessado, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar
individualizadamente que os valores depositados não se sujeitam ou já passaram pelo
crivo da tributação.
6.3 O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser
comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta bancária
de terceiros.
Como corolário dessa premissa tem-se que, até prova em contrário, valores depositados
na conta bancária de determinado titular a ele pertencem.
6.4 Relembre-se que a lei não atribui à autoridade fiscal lançadora qualquer
aprofundamento no procedimento para fins de indicar nexo de causalidade entre
depósitos e renda. Constatada a existência de ingressos bancários sem a respectiva
comprovação de origem, está autorizada a formalização do lançamento em virtude da
infração de omissão de rendimentos
6.5. Portanto, a referida Lei, definiu que os depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão de
rendimentos, e não meros indícios de omissão, estando, por conseguinte, sujeitos à
tributação pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988,
in verbis:
§4o. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
6.6. Para elidir a infração, deve o interessado comprovar a origem dos depósitos e,
ainda, se estes realmente forem decorrentes de receitas auferidas, deve demonstrar que
tais valores se encontram devidamente tributados.
Dos recursos creditados na conta do Crédit Agricole do Brasil
7. Compulsando os autos, verifica-se que no ano-calendário 2005, o impugnante alienou
participações societárias da empresa "Ripasa Papel e Celulose SA", conforme
Fl. 4828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

informações constantes da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do mencionado ano-
calendário, cujo valor de alienação importou cerca de 234 milhões de reais, e o imposto
pago sobre ganhos de capital na ordem de 24 milhões (fls. 4.653 a 4.656):
[...]
7.1. Em janeiro de 2005, consta documentação sobre a abertura da sociedade na
Holanda, com a denominação "PDR-C.V.", cujo ato constitutivo (em inglês - fls. 3.851
a 3.859) foi apresentado pela defesa na impugnação, com registro do tabelião local na
cidade de Haia (fl. 3.859) e reconhecimento de firma do tabelião emitido pelo
Consulado-Geral do Brasil em Roterdam (fl. 3.860). A tradução juramentada, de autoria
da tradutora pública Sandra Regina Mattos Rudzit (fls. 3.861 a 3.866), confirma a
denominação da sociedade e sua composição societária (o impugnante e os dois filhos);
7.2. Também se vê que foi acostado pela defesa tela do sistema Sisbacen que exibe um
contrato de câmbio que demonstra a transferência para o exterior do valor de R$
67.984.763,16, em 18/8/2005, com a citação da natureza de investimento em
participações societárias no exterior (Holanda) e tendo como recebedor no exterior a
sociedade PDR- C. V., conforme abaixo (fls. 3.868 a 3.870):
[...]
7.3. A capitalização acima, representada pelo contrato de câmbio, está informada na
declaração de bens da DAA apresentada pelo contribuinte para o ano-calendário 2005:
[...]
7.4. Ressalta-se que as operações de transferências foram informadas ao Banco Central
do Brasil, conforme cópia da chamada "Declaração de capitais brasileiros no exterior"
(fls. 4.044 a 4.050).
7.5. Dessa forma, podemos afirmar que ocorreu de fato a operação de transferência de
recursos para o exterior, em 2005, para formação do capital social da "PDR-C.V." na
Holanda. O fato do registro da citada sociedade não ter sido efetuado na câmara de
comércio holandês, mas apenas perante um tabelião local (em Haia), não invalida a
efetivação do ato em si. Sem sombra de dúvidas, a PDR foi constituída na Holanda e
recebeu aportes financeiros para formação do capital social originados do Brasil no ano-
calendário 2005, conforme ato de constituição, contrato de câmbio, comunicação à
autoridade financeira no Brasil e informações consignadas na DAA. Dessa forma, é bem
razoável concluir que o capital social da PDR tenha sido formado pelo produto da venda
da participação societária da "Ripasa", visto que as operações ocorreram no mesmo ano
e todas as informações foram descritas na declaração de bens e direitos e os documentos
apresentados comprovam a transferência de recurso para o exterior.
8. Também, pelos documentos trazidos aos autos, consideramos como comprovada a
origem dos depósitos efetuados na conta do Banco Crédit Agricole. Os extratos
bancários emitidos pelo citado banco em atendimento à RMF e os contratos de câmbio
apresentados demonstram que os recursos foram trazidos do exterior, por redução do
capital social da "PDRC. V.". Vejamos as imagens correspondentes, extraídas dos
autos:
(...) extrato bancário - resposta à RMF (fl 636):
[...]
(...) Exemplo: contrato de câmbio - mês jun/2010 (fl. 3.970):
[...]
Fl. 4829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

8.1. Como se observa, no cotejo entre extrato bancário e contrato de câmbio, os valores
e datas dos créditos são idênticos. No exemplo do mês de junho, a operação de câmbio,
com envolvimento da PDR C.V. ("pagador no exterior") teve sua liquidação no dia
2/6/2010, no valor de R$ 1.801.700,00, mesma data e valor constante do extrato
bancário. O mesmo ocorre nos demais meses (coincidência de data e valor). As
pequenas diferenças que aparecem se referem a IOF ou taxas bancárias envolvidas nas
operações.
8.2. Ainda que parte dos valores repatriados tenham se originado, por hipótese, de
rendimentos de aluguéis de imóveis comprados no exterior pela empresa ou de lucros
apurados ou qualquer outra espécie de receita incorporada ao capital da sociedade
holandesa, esses acréscimos patrimoniais obtidos no exterior não foram objeto da
presente autuação. A ação fiscal se debruçou na origem dos créditos depositados na
conta do Crédit Agricole. A autoridade tributária centrou seus esforços em provar a
obscuridade da origem dos recursos depositados nessa conta e, assim, lavrou a exigência
fiscal por omissão de rendimentos em virtude da existência de depósitos de origem não
comprovada.
8.3. Entendo, pelo conjunto da documentação apresentada, ou seja, informações para a
RFB na DAA, informações para o Banco Central em declaração específica, contratos de
câmbio com menção dos intervenientes e natureza das operações e extratos bancários,
que tenha restado clara a origem dos depósitos, caracterizado por transferência
patrimonial do exterior para o Brasil (repatriação), não se configurando, nesta operação,
fato gerador do Imposto de Renda.
8.4. Numa análise de variação patrimonial, as remessas de numerário para o exterior são
consideradas aplicações de recursos e, como tal, devem, necessariamente, estar
amparada
em
rendimentos
tributáveis,
isentos/não
tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. E podem ser confrontadas
com as fontes ou origens dos recursos comprovadas. Mas, no presente trabalho fiscal, a
vertente é a origem dos créditos nas contas do impugnante. E nos parece que a origem
está clara e tem respaldo na mutação qualitativa do patrimônio do contribuinte.
8.5. Ainda, a operação de transferência patrimonial está espelhada na DAA do ano-
calendário 2010. Nota-se que não há ocultação de valores. Vejamos a informação sobre
a redução das quotas da sociedade "PDR-C.V.", no quadro declaração de bens e direitos
(fl. 4.658):
[...]
8.6. O cerne para incidência tributária é a existência de acréscimo patrimonial, elemento
revelador da capacidade contributiva, o qual quando disponibilizado, configura o
aspecto material do fato gerador. Mas não é o que se constata no presente caso. Não há
nos autos elemento probatório do acréscimo patrimonial, não há ingresso ou obtenção
de nova posse. Ocorrem meros fatos permutativos.
8.7. Dessa forma, exonera-se o crédito tributário lançado sobre os depósitos constantes
da conta do Banco Crédit Agricole.
Dos recursos depositados nas contas do HSBC
9. Todos os valores creditados na conta do Crédit Agricole, comentados no item
anterior, foram repassados para a conta do HSBC No 150-49, pertencente a empresa
"CRT Competições Esportivas Ltda", conforme extratos apresentados pelo banco Crédit
Agricole (fls. 635 a 637 e, anexo à impugnação, fls. 4.051 a 4.061) e nos termos de telas
apresentadas à fiscalização às fls. 723 a 736 (telas de um sistema denominado
"SGR/Consultar mensagem-Consultas - Transações - dos sistemas") e nos lançamentos
a crédito nos extratos da CRT (fls. 4.143 a 4.207). Em apenas um repasse, no valor de
R$ 881.686,81, em 23/7/2010, tratou-se de caso de transferência para conta de mesma
Fl. 4830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

titularidade, no caso para a conta do HSBC No 3290-43, cujo titular é o impugnante (fl.
729). Esta última transferência citada foi aceita pela fiscalização como comprovada.
Abaixo, imagem de tela do sistema sobre a transferência do mês de junho, tomado como
paradigma desde o item 8 e de agora em diante:
[...]
9.1. Vê-se, pela imagem abaixo transcrita, a título de exemplo (mês de junho 2010), que
o valor do saldo na conta do Crédit Agricole era zerada mensalmente, pela transferência
do saldo existente, como se verá, para a conta da CRT no HSBC (fl. 4.055):
[...]
9.2. À débito da conta do HSBC da CRT (No 00150-49) os valores foram transferidos à
crédito da conta do impugnante no HSBC No 03290-43, com coincidência de datas e
valores. Vejamos a imagem do extrato da CRT (logo abaixo), a título de exemplo, do
mês de junho 2010:
[...]
9.3. Observa-se que a conta da CRT recebe um aporte (coluna "Créditos") no valor de
R$ 1.800.253,54, oriundo do Crédit Agricole. Depois, há diversas transferências (coluna
"Débitos"), que conforme abaixo foram creditadas na conta HSBC - No 3290-43 do
impugnante (seguindo no exemplo do mês de junho):
[...]
9.4. O contribuinte também anexa à impugnação, os comprovantes de transferências,
gerados internamente pelo HSBC. A imagem abaixo mostra a comprovação da
transferência de valor entre as contas da CRT e do impugnante, por exemplo, no dia
1/6/2010, no valor de R$ 255.000,00:
[...]

9.5. Em resposta ao RMF No 06.185.00-2014-00009-1, os extratos bancários entregues
pelo HSBC (fls. 1.040 a 1.064), em formato diferente do reproduzido no item 9.3.
acima, também mostram as informações de transferência dos valores das contas da CRT
para o impugnante.
9.6. Então, não resta dúvidas que houve circulação dos mesmos recursos entre as contas
do contribuinte no Crédit Agricole para a conta da CRT no HSBC e, desta, para a conta
do impugnante no HSBC e para outras contas de pessoas jurídicas.
9.7. O único depósito considerado sem origem, referente à conta HSBC - No 2620-38,
também está comprovada a transferência da CRT para a conta do impugnante (fl.
4.159):
10. Dessa forma, afasta-se a exigência tributária incidente sobre todos os depósitos
(créditos) referentes às transferências do "caminho" - Crédit Agricole --> HSBC da
CRT --> HSBC do contribuinte.
10.1. No entanto, na análise individualizada dos depósitos da conta HSBC 3290-43, a
partir da planilha anexa ao TVF - "Créditos de origem não comprovada" (fls. 198 a
212), alguns créditos na citada conta não se originaram do caminho das transferências
em geral e restam sem a devida comprovação da origem e, para estes, remanesce a
infração relativa à omissão de rendimentos. É importante destacar que, na análise
individualizada dos valores depositados, foram aceitos, na condição de comprovados, os
créditos na conta HSBC do contribuinte que apresentavam correspondentes débitos,
Fl. 4831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

com a denominação "Transferência", na conta HSBC da CRT. Os depósitos que não
apresentam essas características foram considerados não comprovados e são os
seguintes:
[...]
10.2. Não foi encontrada na impugnação contestação expressa, individualizada, sobre os
depósitos acima descritos, como. também não se verifica reclamação individual sobre as
seguintes contas abaixo, que possuem créditos considerados pela autoridade fiscal como
de origem não comprovada, conforme planilhas anexas ao TVF (fls. 194 - BB, 195 -
Itaú e 229 - Santander):
Itaú - R$ 33.858,56 (extratos fls 792, 794, 797, 798 e 799); BB - R$ 1.830,00 (extrato fl.
788); Santander Totta - R$ 45.639,22 (extratos fls. 516, 517, 521 e 524).
10.3. Assim, o total de rendimentos omitidos perfaz R$ 422.933,14 e o imposto
suplementar fica calculado da seguinte maneira (tabela progressiva anual):
422.933,14 x 27,5% menos 8.313,36 = R$ 107.993,25 (acrescido de multa de 75% e
juros de mora).
Da ausência de conluio
11. A hipótese levantada pela autoridade fiscal sobre a entrega de informações falsas ou
combinadas entre o impugnante e agentes bancários não tem base na realidade dos fatos
apreciada por este julgamento. A própria autoridade fiscal parece perceber que outros
documentos apresentados próximos à finalização dos procedimentos fiscais pudessem
comprovar a origem dos depósitos no HSBC:
11.1. De fato, os extratos bancários emitidos pelo HSBC e entregues à autoridade
tributária ao final do procedimento de fiscalização (fls. 4.079 a 4.085), neste momento
reiterados de forma parcial na impugnação, uma vez que já tinham sido apresentados
durante a fase investigatória do procedimento fiscal (fls. 1.040 a 1.064 - recebimento em
13/5/2014), confirmam os valores depositados em virtude das transferências, conforme
já ressaltado neste voto.
11.2. Assim, fica afastada a tese de conluio entre a CRT, o HSBC e o impugnante.
Diante do conjunto de documentos e comprovações trazidas aos autos pela defesa, não
se pode sustentar a ocorrência de crime contra a ordem tributária, nos termos levantados
no TVF.
11.3. Também, reputa-se como desnecessária qualquer diligência sobre a veracidade da
documentação apresentada pelo HSBC.
Da Conclusão
12. De todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, para manter
parcialmente o crédito tributário lançado de ofício, nos seguintes termos:
I - manutenção integral do Imposto Suplementar lançado no valor de R$ 22.365,16,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora;
II- exoneração total da multa de ofício qualificada (150%);
III- em relação ao valor do principal lançado com multa qualificada, exoneração do
crédito tributário de ofício no valor de R$ 7.687.516,41 e, por consequência,
manutenção parcial do CT, no valor de R$ 85.628,09, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora.
Fl. 4832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727488/2015-04

Registre-se que, apesar da diligência fiscal ter afirmado o cabimento da exclusão
de mais um valor de R$ 25.000,00 que não havia sido cancelado pela DRJ, não poderá ser
exonerado nessa fase recursal - isso porque não houve a apresentação de recurso voluntário por
parte do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 4833
DF CARF MF
Documento nato-digital